Tribunal: TJBA
Processo: 8003067-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003067-61.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: OSVALDO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para reduzir o montante relativo a condenação em danos morais. A sentença condenou a concessionária de energia elétrica a remover poste em situação de risco e indenizar o consumidor em R$ 10.000,00, a título de danos morais, montante reduzido em sede de apelação.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando ausência de falha na prestação do serviço e impropriedade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) a justificar o cabimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não servem como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já analisada.

No caso, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A Turma enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da lide, consignando: (i) que ficou comprovada a falha na prestação de serviços de manutenção da rede elétrica, (ii) que a concessionária não poderia transferir ao consumidor os custos da remoção do poste e (iii) que restaram configurados os danos morais pela demora injustificada e pelo risco imposto à segurança da população.

Eventual pretensão de reexame da prova ou de revisão do entendimento firmado não pode ser deduzida pela via dos aclaratórios, mas por recurso próprio.

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que a decisão padeça de algum vício de integração, o que não ocorre no caso (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010; TJ-RJ, APL 0033908-49.2019.8.19.0205, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 27.07.2021, pub. 29.07.2021; TJ-RJ, APL 0040400-49.2014.8.19.0038, Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves, j. 09.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8003067-61.2024.8.05.0103
,
em que é Embargante
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e Embargad
a

OSVALDO ROSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06